Tribunal: TJPA
Processo: 0001849-11.2019.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001849-11.2019.8.14.0055

APELANTE: WELLYNTON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA CORRETA COM FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO AO
QUANTUM
DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DIANTE DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP), visando à desclassificação da forma consumada para tentada, bem como à revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. Sentença fixou a reprimenda definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, reconhecendo a majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) saber se o roubo praticado deve ser desclassificado para a modalidade tentada diante da alegada ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
; (ii) averiguar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (iii) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 582, é no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.
5. No caso concreto, a vítima entregou sua motocicleta aos agentes, que lograram êxito na subtração e fuga, utilizando o bem da vítima nos dias seguintes, evidenciando de maneira clara a inversão da posse e a consumação do delito, razão pela qual é inviável a desclassificação pretendida pela defesa.
6. Em relação à dosimetria, verifica-se que o juízo de origem não majorou a pena-base, a qual foi corretamente fixada no patamar mínimo legal, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto à redução da pena-base.

7. Por fim, a pena definitiva (5 anos e 4 meses) e a natureza do delito (roubo majorado, com violência ou grave ameaça) impedem o regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos, conforme arts. 33, §2º, "b", §3º, e 44, I a III, CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de roubo majorado consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa ou pacífica, conforme Súmula 582 do STJ. 2. A exasperação da pena-base exige motivação concreta e individualizada, sendo vedada fundamentação genérica. Todavia, em caso de a pena-base já estar fixada no mínimo legal, considera-se ausente o interesse recursal em relação ao pleito de revisão das circunstâncias elencadas no art. 59 do CPB. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou o abrandamento do regime inicial quando não atendidos os requisitos legais previstos nos arts. 33 e 44 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 14, II; 33, §2º, “b” e §3º; 44, I a III; 59; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Quinta Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLYNTON DE SOUZA,
por meio da Defensoria Pública, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
(ID 30365084):

Narra a
exordial acusatória
(ID 29599935) que:

“(...) no dia 22/02/2019, por volta das 18h30min, neste município, o denunciado WELLYNTON DE SOUZA, mediante violência e grave ameaça, em companhia de outro nacional até então desconhecido, subtraiu a motocicleta LEAD 100, sem placa, Cor Preta, Chassi 9C2JF2500FR505445 da vítima Carlas Maria Jaques De Lima.

Nos termos da peça informativa, a vítima trafegava em seu veículo às proximidades do bairro castanheira, neste município, quando foi abordada por dois nacionais, o ora denunciado e outro ainda não identificado.

Conforme os autos, os assaltantes estavam em uma motocicleta, a qual utilizaram para fechar a vítima, impedindo-a de sair e anunciaram o assalto, sendo que o denunciado estava no banco do carona da motocicleta e foi quem desceu e dirigiu empurrões contra a vítima, fazendo que a motocicleta dela caísse no chão.

Após a prática do roubo, o denunciado e seu comparsa saíram em fuga.

Em seguida, a vítima entrou em contato com a polícia militar e passou as características dòs assaltantes.

No dia 25/02/2019 a polícia militar realizava ronda ostensiva na área da Comunidade Cristo Rei quando avistaram um nacional conduzindo uma motocicleta com as mesmas características da que havia sido roubada da vítima, momento em que fizeram a abordagem e após consulta ao chassi, constataram que havia um boletim de ocorrência de roubo.

Diante da constatação o denunciado foi conduzido até a delegacia de polícia para realização dos procedimentos cabíveis ao caso.

No dia seguinte, após a prisão do denunciado, a vítima tomou conhecimento da prisão dele, foi até a delegacia de polícia e fez o reconhecimento do denunciado como sendo uma das pessoas envolvidas na subtração de sua motocicleta.”

Nas
razões recursais
(ID 30365092), a Defesa sustenta, em síntese, a
desclassificação
do delito de roubo consumado para a sua forma tentada, sob o argumento de que o réu não teve posse mansa e pacífica da
res furtiva
; subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena
, com
fixação da pena-base no mínimo legal
, aplicação do
regime inicial aberto
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com fundamento no art. 44 do CPB.

Em
contrarrazões
(ID 30365098), o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos

Nesta Superior Instância, a
Douta Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo
conhecimento
do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
negado provimento
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da desclassificação do crime de roubo consumado para o roubo na modalidade tentada (art. 14, inc. II, do CPB).

Requer, a defesa, a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, sob a alegação de que o réu não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Entretanto,
a pretensão recursal não merece prosperar
.

Faz-se necessário compreender a dinâmica do delito para elucidar os fatos. No caso concreto, a vítima foi abordada em via pública, momento em que o
apelante
e pessoa diversa não identificada surgiram em uma motocicleta BIZ,
ameaçando-a com arma de fogo
e, efetivamente, subtr
aíram sua motocicleta LEAD 100
.

Cerca de
três dias após o fato delituoso
,
a polícia militar
, realizando ronda ostensiva,
avistou o apelante conduzindo motocicleta com as características da motocicleta subtraída da vítima
, momento em que o abordaram e constataram que o cha
ssi tinha registro de boletim de ocorrência de roubo
, assim, a vítima tomou conhecimento da captura e foi à delegacia, efetuou
reconhecimento do denunciado
como sendo a pessoa que lhe assaltou e
teve sua motocicleta restituída
.

Sendo assim, quanto à forma do delito de roubo imputado ao réu, ora apelante, comungo do entendimento adotado na sentença condenatória acerca de ter sido o caso de
roubo consumado
, pois, conforme a orientação pacífica das
Cortes Superiores
,
o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja,
para consumação do referido delito
,
é suficiente que o agente tenha a posse
, ainda que breve,
do bem subtraído
, bastando que cesse a violência, como se vislumbra no caso em apreço, entendimento esse corroborado pelo entendimento da
Súmula 582 do STJ
, senão vejamos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
Consoante a jurisprudência do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(Súmula n. 582 do STJ). 4.
No caso, o Tribunal concluiu que houve a inversão da posse da res furtiva mediante emprego de grave ameaça, destacando que o agente subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, mas foi capturado momentos depois.
(...) (STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)”
DESTAQUEI

Dessa maneira, restando claro que o bem f
oi retirado da esfera de disponibilidade da vítima
,
por considerável período
, revela-se
incabível

o acolhimento da tese defensiva de desclassificação para a modalidade tentada
, devendo ser mantido o
decisum
guerreado por seus próprios fundamentos.

2.
Da dosimetria da pena.

Revisão da dosimetria da pena quanto à pena-base
.
A
plicação do regime inicial aberto
.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugna, subsidiariamente, pela re
visão da dosimetria da pena
, com
fixação da pena-base no mínimo legal
,
aplicação do regime inicial aberto
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com fundamento no art. 44 do CPB.

Assim versa a sentença condenatória, na parte que interessa à discussão sobre a dosimetria da pena (ID 30365084):

“
Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu não possui
antecedentes criminais
; sobre a
conduta social
e a
personalidade
poucos elementos foram coletados a respeito; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias do crime
normais ao tipo; o crime produziu
consequências
negativas, mas natural ao delito e tendo em vista que o bem tutelado foi restaurado, deixo de valorar, ao tempo em que,
de modo algum, a vítima contribuiu
à prática do delito.
Não
existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo majorado em
4 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não há agravantes a considerar.

Presente a atenuante da menor idade (art. 65, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual reduziria a pena em 1/6 (um sexto), porém, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Desta forma, mantenho a pena anteriormente dosada em
4 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de diminuição.

Comprovada a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do art. 157, do Código Penal, e com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada, em 1/3 (um terço), ficando a pena privativa de liberdade para o crime de roubo majorado em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) anos meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Com isso, fica o réu

WELLYNTON DE SOUZA
,
condenado pela prática do crime de roubo majorado a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) anos meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa., tornando-a DEFINITIVA.
”

Acerca do
primeiro pedido
, em detida análise da sentença, verifica-se que o juízo de origem, em razão de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no patamar mínimo legal

É cediço que a exasperação da pena-base
exige motivação idônea e vinculada
às circunstâncias do art. 59 do CPB, assim, em casos de ausência de justificação idônea, impõe-se a redução até a pena-base ao mínimo legal.

Contudo, no presente caso, a
pena-base não foi exasperada
, ao revés do que alega a defesa, a qual afirma, equivocadamente, que as
consequências do crime foi valorada negativamente
, portanto, o pedido resta
inócuo por ausência de interesse recursal
, tendo em vista que, apesar de considerar a consequência negativa, o Julgador de origem deixa claro que isso é inerente ao tipo penal e, assim, neutraliza o vetor.

Portanto, em respeito ao princípio da isonomia, individualização da pena e a sua correta aplicação, verifico que não é possível acolher os demais pedido quanto à reforma da decisão para
início do cumprimento da pena em

regime aberto
e consequente
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em função da
ausência de preenchimento dos requisitos legais
, senão vejamos.

O apelante restou condenado pela prática de roubo majorado a
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e, de acordo com os ditames legais que regem a matéria elencados no art. 33 § 2º, “b” e § 3º, do CPB, bem como considerando que o réu não é reincidente e o
quantum
obtido na pena final, o regime inicial de cumprimento deve, necessariamente, ser o
SEMIABERTO
.

Do mesmo modo, quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
o apelante não preenche as formalidades legais, na forma do art. 44, incs. I, II e III, do CPB, que define a necessidade da pena não ser superior a 04 (quatro) anos, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça e a não haver reincidência.

No caso em tela, como anteriormente citado,
à pena definitiva fixada em sentença foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
pelo crime roubo, delito esse que necessariamente envolve o emprego de violência ou grave ameaça. Sendo assim, resta evidente o não atendimento das exigências legais para acolher os pedidos formulados.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso

e lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025